Tribunal: TJES
Processo: 5019630-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019630-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORAH BARBOSA DE PAULA BATISTA e outros
RECORRIDO: JACKSON LUIZ GOMES BANDEIRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019630-18.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: DEBORAH BARBOSA DE PAULA BATISTA E CONDOMINIO NANNAI RESIDENCE

RECORRIDO: JACKSON LUIZ GOMES BANDEIRA E OUTRO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por JACKSON LUIZ GOMES BANDEIRA e SAMIA DE OLIVEIRA RIBEIRO em face de DEBORAH BARBOSA DE PAULA BATISTA – ME e CONDOMÍNIO NANNAI RESIDENCE, na qual alegam, em síntese, que contrataram os serviços de hospedagem dos requeridos para o período entre 23/11/2021 e 01/12/2021, no valor de R$ 3.200,00, no intuito de comemorarem o aniversário do autor juntamente com seus familiares.

Sustentam que no dia 26/11/2021, ao retornarem ao apartamento locado após um dia de lazer, foram surpreendidos ao verificar que seus pertences, guardados no quarto onde dormiam durante a viagem, haviam sido revirados, bem como que uma porta do apartamento havia sido arrombada, tendo constatado que havia ocorrido o furto de R$ 500,00, em espécie, que estavam guardados dentro de uma das bolsas da autora.

Aduz que se dirigiram à recepção do hotel, no intuito de verificar as câmeras de segurança, mas foram informados que “essas coisas acontecem”, que o condomínio não se responsabilizava por tais fatos, que o prédio onde se hospedavam não possui câmeras, tampouco na área das piscinas que dá acesso ao quarto, no qual as portas não fechavam por defeitos de manutenção (ids. 7827890, 7827891, 7827892).

Em razão disso, registraram ocorrência policial (id. 7827482) e ajuizaram a presente ação, postulando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais no valor de R$ 500,00, referente ao que foi furtado.

O juízo sentenciante entendeu que restou demonstrado nos autos a falha nos serviços prestados, tendo em vista a ausência de segurança mínima nas dependências do condomínio e no apartamento.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando os requeridos, solidariamente, a restituir aos requerentes a importância furtada (R$ 500,00) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Os requeridos, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, ausência de responsabilidade.

Analisando as alegações das partes e as provas constantes nos autos, entendo que é o caso de manter a sentença.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. Assim, aplica-se a
responsabilidade objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, a qual prevê que o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, salvo hipóteses excludentes, como culpa exclusiva da vítima, o que não restou comprovado.

Ressalto que tanto o locador (Déborah Barbosa de Paula Batista – ME) quanto o condomínio (Condomínio Nannai Residence) possuem responsabilidade no caso. O condomínio, enquanto responsável pela administração das áreas comuns e segurança do local, falhou em assegurar condições mínimas de vigilância, como a inexistência de câmeras de monitoramento adequadas ou apuração administrativa do ocorrido. O locador, por sua vez, não garantiu as condições adequadas de segurança no imóvel locado, como o devido funcionamento das fechaduras.

Desse modo, entendo cabível o ressarcimento do prejuízo material suportado pelos recorridos (R$ 500,00).

Quanto aos danos morais, entendo que o evento transcende o mero dissabor cotidiano, considerando que os autores foram submetidos a uma situação de extrema frustração e insegurança em um momento de lazer e celebração. Ademais, a ausência de medidas administrativas por parte dos requeridos e o aparente descaso com a situação reforçam o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)